Tribunal: STF
Processo: ARE 1460852
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVENÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. ESCOAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. LOTEAMENTO URBANO. ALEGAÇÃO DE INSTALAÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA EM DANO AMBIENTAL. DRENAGEM PLUVIAL. PROVA TÉCNICA PERICIAL ELABORADA PELA SEMADH. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De início cumpre destacar o teor do artigo 225 da Constituição Federal que consagra a todos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em outras palavras, qualquer atividade desenvolvida deve-se mostrar compatível com a ordem constitucional de proteção do patrimônio ambiental. 2. Consoante destacado o Ministério Público moveu a presente ação em face de suposta instalação de loteamento em área de preservação permanente, pugnando pela condenação das rés em obrigações de fazer e não fazer a fim de minimizar ou obstaculizar possíveis danos ambientais. Sabe-se que a empresa Santa Martha Empreendimentos Ltda. é a responsável pelo loteamento Jardim Santa Martha, ao passo que o Município de Iporá instalou o loteamento Jardim dos Passarinhos. 3. Da análise do parecer técnico elaborado nos autos, constata-se que os loteamentos não foram instalados em área de proteção permanente, a ensejar o julgamento totalmente procedente do pedido. 4. De outro lado, a condenação das rés na promoção de na elaboração e execução de projeto de drenagem das águas pluviais é medida acertada, diante da conclusão constate do relatório de fiscalização ambiental promovido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás. 5. Destaca-se que é inviável o acolhimento da tese de ato jurídico perfeito aduzida pela Santa Martha Empreendimentos Ltda., porquanto a determinação visa impedir maiores danos ao meio ambiente que já possui erosões e voçorocas na área, que rapidamente se ampliam, formando grandes buracos. 6. Ademais, cumpre destacar que a determinação atende ao princípio da prevenção que visa evitar quaisquer danos ao meio ambiente, visto que a reparação pode se tornar praticamente impossível se realizada tardiamente. 7. Ainda, em sede de direito ambiental, não se pode alegar a ocorrência de ato jurídico perfeito, notadamente por ser o meio ambiente bem coletivo que deve ser protegido para a presente e futuras gerações. 8. No caso vertente, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois a interferência do Poder Judiciário na atividade do Poder Executivo, consistente em promover a drenagem de águas pluviais no loteamento Jardim dos Passarinhos, visa apenas garantir que a Administração Pública cumpra com o seu dever legal de defender e preservar o meio ambiente. 9. Tem-se por afastada a alegação do recorrente de que a sentença violou o princípio da separação dos poderes, já que não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente, sendo, nesse aspecto, vinculada a atividade administrativa. 10.A assertiva de atribuir a responsabilidade pela implementação do projeto de escoamento de águas pluviais ao Município de Iporá, igualmente não merece guarida. Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça afirma que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, combinado com o art. 942 do CC. 11.É certo que a empresa loteadora também é responsável pela implementação de projeto de drenagem de águas pluviais, notadamente por ser a empreendedora no loteamento Jardim Santa Martha, além do que trata-se de infraestrutura básica para o loteamento. 12.Relativamente ao pedido de condenação em obrigação de não fazer consistente na comercialização dos lotes pela ré Santa Martha Empreendimentos Ltda. impede consignar tratar-se de medida desarrazoada. Impende consignar que no decorrer do trâmite processual não restou evidenciado que o loteamento Jardim Santa Martha foi instalado em área de proteção permanente, que degradaria sobremaneira o meio ambiente. Consta no referenciado loteamento a existência de erosões e voçorocas que podem no futuro vir a desequilibrar a área, considerando que os danos podem aumentar se não contidos. A sentença ordenou a implementação de projeto a conter o avanço das erosões e este julgado concluiu pela manutenção da ordem. 13.Ainda destaca-se que sob a ótica econômica e financeira o pleito pode causar prejuízos a empresa loteadora que até então investiu no loteamento, com obras, gastos com profissionais, sem olvidar a ordem de implementação do plano de recuperação das erosões existentes que despendem gastos. 14.Quanto a tese de ocorrência de erro material na sentença, observa-se que o pleito merece atenção, para consignar como águas pluviais onde constou fluviais. 15. No caso em análise ausente fixação de verba honorária na sentença, situação que impede sua fixação em grau recursal, eis que a majoração em questão depende da existência de arbitramento prévio. REMESSA NECESSÁRIA, PRIMEIRO E TERCEIRO RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO E SEGUNDO RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA” (fls. 13-15, e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 165 e 167 da Constituição da República. Assevera ser inadmissível a intervenção do Poder Judiciário, para determinar que “o Município elabore e execute plano de escoamento de águas pluviais no bairro em questão, dando apenas (cento e oitenta (180) dias para tanto” (fl. 20, e-doc. 31), com a realização de investimentos sem a devida previsão orçamentária.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 49).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há incidência da Súmula 279 do STF, pois a análise da matéria objeto do RE interposto por este agravante não exige incursão no conjunto de fatos e provas dos autos” (fl. 9, e-doc. 54).



    Argumenta que “o caso concreto envolve regras constitucionais convalidada pela jurisprudência com base nos artigos 2º, 165 e 167 da CF, incluindo o entendimento equivocado do Juízo de origem, consistente essa na condenação deste agravante a elaborar e executar projeto de drenagem de águas pluviais no respectivo local, que acabou ingressando no mérito administrativo e fixando regras a serem adotadas pelo Executivo Municipal, regras essas que impactarão demasiadamente o orçamento do agravante ” (fl. 10, e-doc. 54).



    Ressalta que “o Judiciário goiano impôs políticas públicas ao agravante que afetarão, gravemente, a receita orçamentária do Município de Iporá - GO” (fl. 10, e-doc. 54).



    Enfatiza que “a negativa do seguimento do RE com base na Súmula 279 do STF é equivocada, pois o agravante não busca reexame de fatos e provas, mas a análise da violação à independência e à harmonia dos Poderes, regra fundamental contida no artigo 2º da CF, bem como as regras orçamentárias previstas nos artigos 165 e 167 da mesma Carta, tendo em vista que o TJGO se imiscuiu no mérito administrativo e no orçamento do Município de Iporá” (fl. 13, e-doc. 54).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo, para reformar a decisão que negou seguimento ao RE” (fl. 11, e-doc. 88).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “No caso vertente, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois a interferência do Poder Judiciário na atividade do Poder Executivo, consistente em promover a drenagem de águas pluviais no loteamento Jardim dos Passarinhos, visa apenas garantir que a Administração Pública cumpra com o seu dever legal de defender e preservar o meio ambiente. 



    Logo, não se trata aqui de violação ao poder discricionário da Administração Pública, com interferência no juízo de conveniência e oportunidade quanto à aprovação de loteamentos, mas sim de cumprimento do dever constitucional imposto pelo direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    Nesse contexto, tenho por afastada a alegação do recorrente de que a sentença violou o princípio da separação dos poderes, já que não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente, sendo, nesse aspecto, vinculada a atividade administrativa” (fl. 9, e-doc. 27).



    Este Supremo Tribunal assentou ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais quanto a práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de interesse social, como o saneamento básico e as medidas preventivas de danos ambientais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos Poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público agravante.



    É de se anotar que o Supremo Tribunal Federal assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Conforme à jurisprudência deste Supremo Tribunal não se comprova tenha ocorrido, no caso, descumprimento dos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 2. Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 5. Agravo interno provido” (RE n. 1.407.817-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    7. Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, quanto à adequação e à proporcionalidade das medidas impostas pelo Poder Judiciário ao Município agravante, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESPOLUIÇÃO DE RIO. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.434.729-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 9.10.2023, DJe 11.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Parque ecológico. Unidade de conservação. Decreto Distrital n.° 26.437/2005. Obrigação de implementação e proteção, com cercamento, recategorização do parque, desocupação da área e sua recuperação, dentre outros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.184.761-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora